Tribunal: TJMT
Processo: 1035033-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035033-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO BERNARDES FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 737.631.791-00 (APELANTE), Daniela Matteucci registrado(a) civilmente como SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 301.151.408-91 (ADVOGADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) –
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA TRIBUNAL ARBITRAL –
AQUIESCÊNCIA DO COMPRADOR –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Estando expressamente consignado no contrato particular de compra e venda de imóvel cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos em Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador, inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, sem impugnação, necessário se faz a sua aplicação ao dispositivo de sentença condenatória, mediante a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1035033-93.2021.8.11.0041

APELANTE:

MURILO BERNARDES FRANCO DE OLIVEIRA

APELADA:

IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com a finalidade de ver
reformada a sentença (Id 124081563) proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
,
que ao a
colher
preliminar suscitada pela requerida (apelada),
reconheceu a convenção de arbitragem
em contrato particular de compra e venda de bem imóvel, firmado entre as partes (apelante/apelada), e com base no art. 485, VII do CPC,
julgou extinto, sem resolução do mérito,
a ação de resolução contratual no
1035033-93.2021.8.11.0041
, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 113595474) o apelante aduz equívoco do
juízo
a quo
ao não considerar ser uma relação de consumo e não afastar o princípio Kompetenz-Kompetenz diante da arguição de cláusula compromissória arbitral.

Assevera
ser inquestionável que a relação das partes é regida pelo CDC, sendo evidente a vulnerabilidade técnica e econômica do apelante e argumenta que por ser pessoa portadora de deficiência, deve o Estado ampliar a proteção conferida pela Constituição Federal, CDC e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Arguiu que a apelada não trouxe aos autos nenhuma prova de que a cláusula compromissária arbitral foi tomada por iniciativa do apelante ou da sua expressa concordância e afirma que embora exista contrato assinado pelo apelante, não é possível reconhecer sua regularidade, pois há vício de informação em virtude da deficiência auditiva e não uso do português para comunicação, não sendo demonstrado pela apelada, que o apelante teve ciência inequívoca em relação às cláusulas contratuais.

O apelante afirma que a cláusula compromissória arbitral inserida no contrato, além de não cumprir os requisitos da Lei de Arbitragem quanto à forma e assinatura específica na cláusula, é abusiva diante da vulnerabilidade do consumidor deficiente.

Alega que a apelada simulou um negócio jurídico perfeito, onde além de incluir a cláusula compromissória arbitral de forma impositiva, simulou uma alienação fiduciária. Acrescenta ainda a existência de cláusulas abusivas e noticia a existência de irregularidades registrais praticadas pela apelada que motivaram a rescisão contratual. Ao final, invoca os benefícios concedidos pela gratuidade da justiça a fim de afastar a condenação sucumbencial e requer o provimento recursal para anular a sentença recorrida.

Nas contrarrazões (Id 124081575) a apelada ressalta o princípio da dialeticidade e afirma que o recorrente
“se limita a argumentar sobre abusividade contratual, ilegalidade do loteamento e sobre a deficiência auditiva acometida ao apelante, em mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida”
.

Assevera que o contrato estipulado entre as partes não se trata de contrato de adesão, e acrescenta
“mesmo que o fosse, por si só não afasta a validade da cláusula de arbitragem, uma vez que não caracterizada relação de consumo no presente caso”
.

Aduz a previsão clara e expressa da convenção de arbitragem, sem qualquer vício de consentimento, sendo indevida a intervenção do judiciário e assevera que
“as promessas pactuadas por particulares, por serem, em sua essência, paritárias, poderão contemplar a cláusula de compromisso arbitral, sendo aplicadas, nestes casos, as regras estabelecidas no Código Civil”
.

Alega a inexistência de vulnerabilidade técnica e econômica do apelante, mediante a assertiva de que
“o contrato foi realizado de forma escrita, ou seja, por meio universal e mais preciso de se comunicar um determinado negócio jurídico, sendo assim, não há em que se falar em situação de desigualdade, ou falta de inclusão social do Apelante ao negócio jurídico realizado”
.

A apelada narra de forma pormenorizada a regularidade do negócio jurídico celebrado com o apelante e afirma inexistir
“razão lógica e legal”
para tese do contrato nulo ou anulável
.

Requer sejam afastadas as alegações inerentes a novas provas ante a ausência de oportunidade para impugnação, assim como, pugna pela aplicação da litigância de má-fé
“uma vez que fica nítida a intenção do recorrente em prolongar indevidamente o trâmite processual”
. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Certidão (Id 113595477) registrou a ausência de preparo, tendo sido i
dentificado que a apelante possui justiça gratuita deferida no juízo
a quo
.

Certificado inexistir prevenção (Id 124289578), os autos foram inseridos em pauta para julgamento (Id 133779675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, alega a apelado que o apelante incorreu em violação ao princípio da dialeticidade por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência, deve a parte, ao recorrer, expor com objetividade os motivos de seu inconformismo, demonstrando as razões de fato e de direito do interesse recursal, homenageando o princípio da dialeticidade, de acordo com o qual exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

No presente caso, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou extinto o feito, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Assim, não demonstrado ofensa ao princípio da dialeticidade,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito recursal, conforme relatado, o presente recurso de apelação cível tem por finalidade reformar sentença
que ao a
colher
preliminar suscitada pela requerida (apelada),
reconheceu a convenção de arbitragem
em contrato particular de compra e venda de bem imóvel, firmado entre as partes, e com base no art. 485, VII do CPC,
julgou extinto, sem resolução do mérito,
a ação de resolução contratual
, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com o teor da sentença, o apelante alega equívoco do
juízo
a quo
ao não considerar ser uma relação de consumo e não afastar o princípio Kompetenz-Kompetenz diante da arguição de cláusula compromissória arbitral.

Argumenta
que a relação das partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a vulnerabilidade técnica e econômica do apelante. Acrescenta ainda que por ser portador de deficiência, deve o Estado ampliar a proteção conferida pela Constituição Federal, CDC e Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Segundo se extrai da peça inaugural dos autos de origem, o apelante (autor da ação)
firmou instrumento particular de compra e venda de bem imóvel com a apelada em 07/03/2018, referente à aquisição de um lote de 200m2, no loteamento Guirá, integrante do Loteamento Recanto Paiaguás, em Cuiabá/MT, no valor de R$ 32.850,00 mediante R$3.000,00 de entrada e o saldo em 150 parcelas de R$199,00 acrescido taxa de boleto de R$3,00 mensais.

Noticiou efetuar os pagamentos regularmente e já ter liquidado o importe de R$11.421,16 quando através de matéria na mídia sobre venda de lotes irregulares
“descobriu-se que o loteamento adquirido é irregular também e, inclusive, existe uma Ação Civil Pública (0000258- 53.2015.8.11.0082) tramitando desde 2015 para que haja regularização e já se supõe impossível por questões de lei ou desapropriação da área”
.

Em 06/10/2021
o apelante aforou ação de
resolução contratual cumulado com pedidos de restituição de valores e declaratória de nulidade de cláusulas, com indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência.

Distribuída a ação para o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, declinou da competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei de Arbitragem e determinou a redistribuição do processo (Id 124081085).

Distribuído os autos para o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que a requerida/apelada abstenha-se de incluir o nome do autor da ação/apelante nos Órgãos de proteção ao crédito, e determinou a citação da requerida/apelada (Id 124081086).

Apresentada a contestação com expressa oposição aos apontamentos do autor da ação/apelante e arguição de matéria preliminar de extinção da ação ante a existência de cláusula contratual de convenção de arbitragem (Id 124081551), acolhida pelo juízo
a quo
consoante fundamentos averbados na sentença (Id 124081563).

Percebe-se desde logo, o cerne do recurso apelatório envolve a aferição se é caso de reforma da sentença recorrida, mediante o afastamento da cláusula compromissória de juízo arbitral instituída no contrato firmado entre as partes, que tem por objeto a compra e venda de imóvel (lote urbano), cuja rescisão o autor (apelante), pretende obter em razão de apontadas irregularidades nos registros imobiliários da área adquirida.

A matéria em tela remete à Lei no 9.307/96 (Lei de Arbitragem) que em seu art. 4o estabelece:

“Art. 4o - A cláusula compromissória
é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato
.

§1o-
A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira
.

§2o-
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.”

Da norma transcrita, depreende-se que até mesmo nos contratos de adesão, possível que seja convencionado a solução dos conflitos por meio de Juízo arbitral, desde que referida cláusula tenha concordância expressa do contratante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
REsp 1785783 em 05/11/2019
firmou entendimento de que nas relações de consumos retratadas por
contrato
de adesão, embora seja possível a convenção da
cláusula
compromissória, a efetiva incidência dependerá da aquiescência do consumidor.

O presente caso envolve relação de consumo, eis que a empresa apelada se enquadra no conceito de fornecedor e tem por objeto a comercialização de produtos (lotes de terra) sendo apelante pessoa física que adquiriu respectivo bem como destinatário final, devendo ser considerado, portanto, consumidor.

Ao cotejo dos autos de origem, notadamente o contrato de compra e venda de imóvel (Id 124081072),
consta expressamente firmado entre as partes a cláusula compromissória que prevê para todo litígio, dúvida ou discussão referente ao respectivo instrumento contratual, serão resolvidas definitivamente por arbitragem, havendo concordância expressa do comprador.

Por oportuno, transcrevo referido teor:

“
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DO FORUM ARBITRAL

As partes, expressa e livremente, pactuam que qualquer divergência, controvérsia ou conflito decorrente da interpretação ou execução deste instrumento, ou com ele relacionado, será obrigatoriamente submetido e definitivamente resolvido por arbitragem, por meio da administração da ACORDIA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LTDA, com sede na Avenida Doutor Hélio Ribeiro, n. 487, Edifício Concorde, 15° Andar, Sala 1308, Centro Político Administrativo, local onde se processará a arbitragem e será proferida a sentença arbitral, em português, por árbitro preferencialmente único, conforme as normas e Regulamentos da Acordia e nos termos da Lei Federal de Arbitragem, que as partes declaram previamente conhecer, concordar e integrar este instrumento. As despesas processuais serão de responsabilidade da parte vencida Ao assinarem a presente cláusula as partes declaram que concordam, expressamente, com os termos desta cláusula compromissória arbitral.”

Sob a ótica consumerista, denota-se que a cláusula em questão foi firmada dentro dos parâmetros legais, seu conteúdo não é demasiadamente extenso (oito páginas), letras em tamanho que permitem a adequada leitura, cláusula compromissária destacada, sublinhada e em negrito.

Desse modo, embora o apelante tenha noticiado ser portador de deficiência auditiva (Id 124081071), inexiste nos autos, qualquer indício de dificuldade ou impedimento para a leitura e compreensão integral do referido documento.

Oportuno ressaltar ainda, o contrato data de 07/03/2018, portanto, teve seu prosseguimento pelo período de mais de 03 (três) anos até a propositura da ação em 06/10/2021 (Id 124081064), não havendo assim que se falar em típico contrato de adesão, tampouco eventual desconhecimento de seu teor.

Assim, estando expressamente consignado no respectivo contrato a cláusula compromissória com a previsão de que eventuais litígios dele decorrentes seriam dirimidos por meio do Tribunal Arbitral, com expressa aquiescência do comprador (apelante) torna-se inviável a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, circunstância que demonstra o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que "é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer possibilidade de abuso
"
(STJ - AgInt no AREsp: 1398060 GO 2018/0299128-2 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 25/04/2022, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Na mesma direção, precedente desta e. Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE INOBSERVADO PELO AUTOR/RECONVINTE QUE INTERPÔS DOIS APELOS – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO –
MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DA CONTROVÉRSIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A reconvenção, em que pese seja autônoma em relação ao feito principal, é julgada na mesma sentença da ação, que, na espécie, se deu de forma una, ante o caráter integrativo dos embargos de declaração, de modo que não poderia o autor/reconvinte interpor duas apelações, em momentos distintos, ainda que contendo objetos distintos, pelo que não se conhece da apelação do pedido reconvencional.
Ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes (Tribunal Arbitral). Sentença de extinção do feito mantida.
”

(00009809320168110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020)

Por outro lado, verifico que a sentença recorrida, em seu dispositivo final, condenou o autor da ação
ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

No entanto,
extrai-se dos autos de origem a concessão da gratuidade de justiça para o autor da ação, ora apelante, consoante teor da decisão (Id 124081086).

Assim, deferidos os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente, necessário se faz a sua respectiva aplicação.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MURILO BERNARDES FRANCO DE OLIVEIRA
, apenas para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, o que faço com sustentáculo nas disposições do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022